Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 40 DA LEI 6.830/1980. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que tenha havido a suspensão e o arquivamento da execução fiscal não se pode cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 40 da Lei 6.830/1980.
II. Agravo de Instrumento desprovido.